Tribunal: TJDFT
Processo: 0707279-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0707279-04.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RODRIGO LIMA ROCHA DE MORAIS DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF: “confirmo a tutela de urgência antecipada e JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para determinar ao INAS/DF que providencie a autorização para cobertura do tratamento indicado, segundo o relatório médico sob id. 127374750, ou seja, o fornecimento da medicação Bortezomibe de 3,5 mg injetável. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reparação por danos materiais.” Após a interposição do recurso, foi noticiado o falecimento do autor (ID 43112767) e solicitada a extinção do feito. Ao ser intimado, o recorrente manifestou concordância com a extinção da ação (ID 43315249). DECIDO. A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito, haja vista a ausência de interesse recursal, que é determinando pela presença do binômio utilidade/necessidade, que somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. A falta de interesse processual é constatada quando não estão presentes seus requisitos. Como é de conhecimento, "a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade" (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil). Como registrado nas notas de Theotonio Negrão "o interesse do autor deve existir no momento em que a sentença é proferida. Se desapareceu antes, a ação terá de ser rejeitada" (CPC Anotado, Saraiva, 36a ed., p.98, nota 5 ao art. 3o). De igual modo é a lição de Celso Agrícola Barbi para quem o interesse processual traduzido na "necessidade do uso da via judicial ou a utilidade que disto advém" (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, vol. I, no 24, p. 50), " deve existir no momento em que a sentença for proferida", "se ele existiu no início da causa, mas desapareceu naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse" (ob. cit. p. 5). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso Inominado pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no inciso XV do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal (Resolução n.o 20 de 21/12/2021), e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se as partes, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora